Tribunal: TJPA
Processo: 0003359-77.2019.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003359-77.2019.8.14.0049

RECORRENTE: ALAN COSTA SILVA, RUAN JONATHAN COSTA REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II e IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. N
este momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

1ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, aos dias 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém – PA, 14 de fevereiro de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALAN COSTA SILVA e RUAN JONATHAN COSTA REIS
, em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará-PA, nos autos da Ação Penal nº 0003359-77.2019.8.14.0049 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhes pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, tendo como vítima o apenado EDSON RICARDO DA SILVA FEITOSA.

Os recorrentes em suas razões sob Num. 95849284 – pág. 1/9, arguem a ausência de indícios suficientes de autoria a embasar a sentença de pronúncia, alegando que o feito se encontra desprovido de provas cabais que demonstrem os seus envolvimentos no fato em apuração.

Aduzem que o corréu IVANILDO CÂMARA ROCHA assumiu a prática delitiva, enquanto os recorrentes negaram a autoria delitiva e não há testemunhas que apontem suas participações, tampouco as imagens das câmeras de segurança foram apresentadas.

Argumentam que “
para a valoração da materialidade e autoria dos fatos, é imperiosa a garantia dos princípios constitucionais para o acusado, pois em caso de dúvida quanto aos requisitos supracitados, em acordo com o princípio do in dubio pro reo, o indiciado deve ser impronunciado
”.

Requerem, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam impronunciados, com fulcro no art. 414 do CPP.

Em contrarrazões recursais sob o Num. 9584930 – pág. 1/5, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 11220695 - Pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 7618210 - Pág. 2/6, no dia 23/04/2019, por volta das 7h, nas dependências do complexo penitenciário de americano – CRPP II, no município de Santa Izabel do Pará, os recorrentes Ruan Jonathan Costa e Alan Costa Silva juntamente com o correu Ivanildo Câmara Rocha, em concurso de pessoas e com
animus necandi
, mataram o custodiado Edson Ricardo da Silva Feitosa, com a utilização de instrumento perfurocortante, levando-a à óbito.

Os recorrentes almejam a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, suas despronuncias, sob o argumento de que não há indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é matou por asfixia a vítima Pedro Alves dos Santos.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo laudo nº 2019.02.000202-CCV (Num. 7618286 – pág. 2/11), o qual

constatou a presença de aproximadamente 25 feridas perfuro incisas na região abdominal, torácica, braços, pescoço e região dorsal, bem como pelo menos 12 lesões corto contundas localizadas por toda a cabeça da vítima, com afundamento da face.

O laudo nº 2020.02.000229-TAN (Num. 7618314 – pág. 2/3) constatou a existência de múltiplos cortes e fraturas expostas na face com perda de massa encefálica, fragmentos ósseos pequenos e afundamento de toda área facial e parietal causadas por politraumatismo, com cerca de cinco feridas corto contusas profundas lineares paralelas e transversais concentradas na fronte, supercílio e malar (causa mortis), também que apresentava múltiplas feridas (cerca de 15) perfurocortantes e cortantes em todo pescoço, região occipital e tórax superior. No pescoço, bilateralmente, apresenta sinais de tentativa de asfixia e imobilização da cabeça pela compressão lateral do pescoço causando hematomas arroxeados e cortes em forma de sulcos com cerca de 02 cm de espessura e politraumatismo cranioencefálico, todos os sinais típicos de que houve luta, espancamento e tortura antes do óbito.

Assim, atestando que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico por ação corto-contundente, instrumentos rombos rígidos e alongados.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha NEEMIAS SOARES DAMASCENO (Num. 8512742 a 8512750) declarou: “QUE quem tirou os internos foi o DA SILVA; QUE depois do ocorrido o DA SILVA informou ao deponde que os três internos pediram pra sair “pra resolver uma situação no pavilhão seis; QUE como estavam só três agentes e o DA SILVA tirou o interno, a reação do depoente foi de fechar as eclusas; QUE não viu o fato, mas o agente DA SILVA lhe contou depois; (...) QUE antes os detentos ficavam soltos, era destrancada toda a cadeia e só era fechado o portão que dava acesso ao bloco, e os agentes ficavam na circulante e os detentos pegando sol de 06:30 até as 16h; QUE os detentos ficavam soltos dentro do pavilhão deles; QUE o agente teve que abrir, pois os detentos estavam presos no pavilhão deles;”

A testemunha CRISTIAN GEORGE SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO (Num. 8512751 a 8512754), declarou: “QUE viu a hora que os acusados pegaram a vítima e o depoente correu; QUE os três acusados eram do pavilhão quatro e pediram pra ir ao pavilhão seis; QUE percebeu que eles estavam armados; QUE estava no portão e o outro agente prisional estava na parte de dentro; Que os acusados estavam com um volume alto na cintura; QUE tirou o outro agente que estava dentro do pavilhão e foi no momento que não lembra qual dos acusados ‘veio com o estoque’ no rosto do depoente e do outro agente dizem que não era nada com eles; QUE o supervisor ainda tentou puxar o portão para os acusados não passarem, mas estavam com estoque apontados para seus rostos; QUE os acusados correram pra dentro do pavilhão, mas não viu os fatos; QUE quando os acusados passaram, os agentes pensaram que era uma fuga e trancaram os portões”

Em que pese apenas o correu Ivanildo Câmara Rocha ter confirmado a autoria do crime, os requisitos de existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a pronúncia foram atendidos, em relação aos recorrentes por em tese, terem agido com
animus necandi
em concurso de agentes

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 14 de fevereiro de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 14/02/2023